Tribunal: TJES
Processo: 0000547-96.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000547-96.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MENEZ INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal do réu, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O embargante alega erro material na ementa do acórdão, pois nela constou equivocadamente que o valor da indenização foi reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na ementa do acórdão ao descrever incorretamente o valor da indenização por danos morais fixados na decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material é caracterizado por equívoco evidente que não altera o conteúdo do provimento jurisdicional, limitando-se a um lapso na redação da decisão judicial.

4. Verifica-se que, de fato, houve erro material no item 6 da ementa do acórdão embargado, onde se mencionou incorretamente que o valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), quando, na realidade, o valor correto é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:
O erro material, identificado como mero lapso redacional, pode ser corrigido em Embargos de Declaração, sem alteração do conteúdo da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000547-96.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: MENEZ INÁCIO

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o v. Acórdão de ID 10653901, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto por
MENEZ IN
Á
CIO
para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, ao ID 10914160, o embargante sustenta que há erro material no item 6 da ementa do acórdão, eis que nele constou que
“O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de cinco mil para três mil reais”
, a despeito de o voto ter dado parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer o provimento do recurso para que seja sanado o erro material apontado.

Pois bem.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando erro material no item 6 da ementa do acórdão.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O erro material é aquele verificado à primeira vista, traduzindo-se em mero equívoco ou lapso na redação da decisão judicial. Assim, quando sanado, a rigor, não altera o conteúdo do provimento jurisdicional.

Fixada essa premissa, tem-se que merece prosperar o argumento invocado pelo embargante, uma vez que, de fato, há erro material na ementa do acórdão embargado.

O acórdão em questão, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo embargado para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, constata-se que, equivocadamente, constou no item 6 da ementa do acórdão a conclusão de que “
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de cinco mil para três mil reais”.

Ante o exposto, despiciendas considerações outras,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir o erro material apontado e determinar que conste no item 6 do acórdão embargado o seguinte:
“O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de dez mil para cinco mil reais”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.